Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO.
1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
2. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória.
3. A existência de erro material na sentença impõe sua correção.
4. Recurso conhecido e provido.